Tribunal: STF
Processo: ARE 1489310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. CONFIGURAÇÃO. 1.Tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização exige “o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico” (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021). 2. Para fins de configuração do ilícito, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em processos relacionados às eleições de 2022, reafirmou sua compressão no sentido de que é possível identificar o pedido explícito de não voto a partir de “palavras mágicas” cuja utilização apresente a mesma carga semântica. Precedentes. 3. Do discurso impugnado, extraem-se os elementos que integram o ilícito de propaganda eleitoral negativa, tendo em vista a clara referência, por meio da utilização de gesto com a mão mostrando nove dedos, ao então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com alusão à “vida pregressa imunda”, a indicação, realizada momentos depois no discurso, da recondução “do criminoso” “à cena do crime, juntamente com Geraldo Alckmin”, seguida da pergunta: “É isso que queremos para o nosso país?”. 4. O teor da manifestação, relacionado ao contexto da disputa eleitoral de 2022, corresponde a pedido de não voto, consubstanciado na vinculação do pré-candidato adversário a práticas ilícitas no âmbito da Administração Pública e, ainda, na associação entre sua vitória no pleito eleitoral com o retorno de um criminoso à Presidência da República. 5. A fala impugnada, contendo adjetivação ofensiva à imagem de pré-candidato adversário e pedido explícito de não voto, constitui indevida antecipação de ato condizente com o período de campanha e, por isso mesmo, extrapola os limites permitidos pela legislação eleitoral e da livre manifestação de pensamento. 6. Representação julgada procedente” (eDOC 21 – ID: 2175749ª, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV e IX; e 220, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de pedido de voto ou de não voto no evento realizado no Palácio do Planalto no dia 12.01.2022, transmitido pela TV Brasil, e que motivou a representação apresentada contra o recorrente.



    Alega-se que as manifestações proferidas por Jair Messias Bolsonaro se encontram albergadas pelo direito fundamental à liberdade de expressão.



    Aduz-se que, ainda que tivesse conteúdo de natureza eleitoral, as críticas pessoais externada pelo recorrente estão dentro dos limites da liberdade de expressão, próprio do debate político, que permite não apenas apontar virtudes de determinado pré-candidato, mas também revelar fatos e criticar posicionamentos da campanha adversária que vão de encontro ao entendimento pregado pelo defendente (eDOC 39 – ID: 7a1d8225, p. 12).



    Argumenta-se, ainda, que o livre discurso e o debate político são partes essenciais da consolidação da vida democrática das sociedades, de modo que expor opiniões, publicamente, é fato constitutivo da própria democracia, soando indevidas restrições como a ora destacada sem que se demonstre, concretamente, a necessidade e a adequação da sanção (eDOC 39 – ID: 7a1d8225, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente demonstrada a conotação eleitoral das manifestações narradas na representação por propaganda antecipada negativa. 



    Registrou que a desvinculação das manifestações com o tema do evento em que proferidas, o fato de terem sido realizadas por notório pré-candidato (Jair Messias Bolsonaro), o contexto do ano eleitoral em que inseridas, assim como o seu próprio teor, voltadas a denegrir a imagem do adversário, evidenciaram a pretensão de fazer campanha negativa contra o candidato reclamante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na hipótese dos autos, as falas impugnadas revestem-se de conotação eleitoral, tendo em vista a menção – inclusive mediante gesto jocoso alusivo a nove dedos – ao suposto apoio recebido por Luiz Inácio Lula da Silva, então pré-candidato à Presidência da República, como quem teria “uma vida pregressa imunda já loteando ministérios”, além da afirmação de que “querem reconduzir à cena do crime o criminoso, juntamente com Geraldo Alckmin. É isso que queremos para o nosso país”. 



    De fato, pelo conteúdo de tais manifestações, revela-se inviável dissociar seu teor do contexto alusivo às eleições presidenciais de 2022, observando-se a referência ao apoio recebido pelo pré-candidato adversário, inclusive com a indicação de eventual chapa composta por ele e por Geraldo Alckmin, acompanhada da alusão à recondução “à cena do crime”, o que representa clara associação a eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito eleitoral. 



    Ainda no tocante à conotação eleitoral, mesmo que as frases impugnadas sejam curtas, impõe-se enfatizar que se revelam absolutamente desvinculadas do tema do evento, destinado ao lançamento de créditos para pescadores artesanais, o qual sequer tangenciava o pleito eleitoral vindouro, a figura do ex-Presidente da República ou a sua reputação. 



    Por isso mesmo, a extensão das frases, por si só, não constitui fator suficiente a afastar o caráter eleitoral, uma vez que seu conteúdo guarda nítida vinculação com as eleições que se avizinhavam e se relaciona a pré-candidato adversário.



    (...)



    Por isso mesmo, o mero distanciamento temporal, por si só, não descaracteriza o caráter eleitoral da manifestação, revelando-se imprescindível que a Justiça Eleitoral, no exame a respeito da configuração do ilícito, proceda à análise das circunstâncias concretas da fala em relação aos bens jurídicos tutelados pelas normas que estabelecem marcos cronológicos para o início da campanha eleitoral, isto é: “a) garantir a todos os competidores um mesmo prazo para realizarem as atividades de captação de voto; b) mitigar o efeito da assimetria de recursos econômicos na viabilidade das campanhas, combatendo a influência do poder econômico sobre os resultados dos pleitos; e c) impedir que determinados competidores extraiam vantagens indevidas de seus cargos ou do acesso à mídia para iniciar a disputa eleitoral mais cedo” (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 188-189).



    (...)



    Dessa forma, ante os aspectos concretos da hipótese, tratando-se de discurso proferido por notório pré-candidato contendo alusão às eleições e expressa referência a adversário político, também notório pré-candidato, não se revela viável afastar a conotação eleitoral, observando-se, ainda, que, nos processos relacionados às eleições de 2022, esta CORTE estabeleceu diretriz interpretativa segundo a qual “o período de grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais, demanda atuação profilática da Justiça Eleitoral” (R-Rp 0600557-60, Red. para o acórdão o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 1º/9/2022). 



    Configurada, assim, a conotação eleitoral, a orientação jurisprudencial do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL firmou-se no sentido de que a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea pressupõe “a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse requisito, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à paridade de armas” (AgR-REspe 0600073-02, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1º/9/2021). 



    Por sua vez, tratando-se de propaganda eleitoral negativa, a caracterização do ilícito exige “o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico” (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021). 



    No que concerne ao pedido explícito de voto ou não voto, ainda, cumpre enfatizar que esta CORTE, para as Eleições 2022, reafirmou o entendimento no sentido de que “não se limita às locuções ‘vote em’ ou ‘não vote em’, podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte defende, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de ‘magic words’, tais como ‘vote’, ‘não vote’, ‘eleja’, ‘derrote’, ‘tecle na urna’, ‘apoie’, etc.” (Rp 0600681-43, Rel. Min. MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI, julgado em 28/10/2022). Ainda: “Este Tribunal Superior reafirmou, para as Eleições de 2022, a diretriz jurisprudencial de que, para fins de configuração de propaganda eleitoral antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de ‘palavras mágicas’” (AgR-AREspe 0600340-54, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 30/5/2023.



    Nesse contexto, nada obstante a parte autora alegue que a irregularidade da fala não reside “ exclusivamente na formulação de críticas, calcadas em inverdades, em detrimento do ex-Presidente Lula, mas, sim, em sua disseminação por meio vedado em lei”, o exame do discurso impugnado evidencia a existência de pedido explícito de não voto, de modo que se revela plenamente viável ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a partir da narrativa fática veiculada na petição inicial, proceder à adequada qualificação jurídica dos fatos, uma vez que “os limites do pedido são demarcados pela ratio petendi substancial, vale dizer, segundo os fatos imputados à parte passiva, e não pela errônea capitulação legal que deles se faça” (Ag. 3.066, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 17/5/2002). 



    De fato, do discurso impugnado, extraem-se os elementos que integram o ilícito de propaganda eleitoral negativa, tendo em vista a clara referência, por meio da utilização de gesto com a mão mostrando nove dedos, ao então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com alusão à “vida pregressa imunda”, a indicação, realizada momentos depois no discurso, da recondução “do criminoso” “à cena do crime, juntamente com Geraldo Alckmin”, seguida da pergunta: “É isso que queremos para o nosso país?”. 



    O teor da manifestação, relacionado ao contexto da disputa eleitoral de 2022 – inclusive já com menção a Geraldo Alckmin, que, conforme amplamente divulgado à época da fala, era apontado como provável integrante da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva na condição de candidato a Vice-Presidente –, corresponde a pedido de não voto, vinculando o pré-candidato adversário a práticas ilícitas no âmbito da Administração Pública e, ainda, estabelecendo evidente associação entre sua vitória no pleito eleitoral com o retorno de um criminoso à Presidência da República.



    (...)



    Por essa razão, embora o Representado afirme que as falas se mostram inseridas no âmbito da liberdade de expressão, o discurso proferido, ante a adjetivação ofensiva à imagem de pré-candidato adversário e o pedido explícito de não voto, constitui indevida antecipação de ato condizente com o período de campanha e, dessa forma, extrapola os limites permitidos pela legislação eleitoral e da livre manifestação de pensamento. 



    No que concerne à multa – tendo em vista a data em que veiculadas as falas impugnadas (12/1/2022), momento em que não se observava reiteração no comportamento atribuído ao Representado, e o montante estipulado por esta CORTE em Representação cujo objeto também consistiu em propaganda negativa veiculada em janeiro de 2022 (R-Rp 0600037-03, para o qual fui designado redator, julgado em 5/5/2023) –, o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00” (eDOC 21 – ID: 2175749a”)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Propaganda eleitoral irregular. Utilização indevida da imagem do irmão da candidata, ex-prefeito do Município, na candidatura da recorrente para o mesmo cargo. Demonstração de efetiva confusão gerada nos eleitores acerca do real candidato. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1477752 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1471216 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.04.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente